Tribunal: TJES
Processo: 5002636-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002636-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e outros (3)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002636-20.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE, CONDOVILLA SERVICOS LTDA
(
CONDO27 SERVIÇOS LTDA
)
, CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A, GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª
VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL
DE VILA VELHA/ES,
que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada em face de
CONDOMÍNIO PRAIA DA
COSTA RESIDENCIAL - PCRC, CONDOVILLA SERVIÇOS LTDA e CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, postergou a análise dos pedidos prévios formulados na instância antecedente, reputando necessária a implementação do prévio contraditório.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Afere-se alto conteúdo decisório no pronunciamento objurgado, tornando-o passível de ser impugnado pelo recurso em testilha;
2.
É moradora do Condomínio do Edifício Praia da Costa Residencial Clube, e que em razão de sérias ocorrências vislumbradas no local - seja com relação à pertubação do sossego, seja com relação a inobservâncias de regras de convenção e regimento interno -, externou sua opinião quanto aos pontos tratados nos autos, assim como requereu providências a respeito dos eventos relatados, nos moldes adotados por outros moradores;
3.
Que em razão deste proceder passou a ser perseguida internamente no âmbito do condomínio, sendo-lhe aplicadas 02 (duas) multas sem fato gerador justificável, por Administradora incompetente para tanto, sem prévia deliberação do Síndico ou do Conselho;
4.
As sobreditas multas foram aplicadas em detrimento da isonomia e do contraditório, eis que não é este o comportamento direcionado a outros condôminos, e não foram analisados argumentos relevantes expostos em respectivos recursos administrativos;
5.
Fora impedida de votar na última eleição do síndico, sendo certo que há irregularidade no processo de eleição, precisamente no que se refere à inobservância do prazo de 08 dias entre a convocação e a eleição;
6.
Afere-se irregularidade no registro de Atas; nulidade na aprovação de exclusão do livro de registro de ocorrências; impossibilidade de fixação de multas com base no salário-mínimo, e que outras arbitrariedades estão sendo praticadas pós ajuizamento da ação.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para que os anseios deduzidos em sede de cognição sumária sejam atendidos.

O pedido fora concedido parcialmente através de decisão prévia prolatada neste recurso.

CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e CONDOVILLA SERVICOS LTDA (CONDO27 SERVIÇOS LTDA), não apresentaram contra-argumentos.

CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA apresentou contra-argumentos destacando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, bem como a existência de indevida inovação recursal por parte da agravante.

Nova manifestação da recorrente perfectibilizada.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DE CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA:

Eminentes Pares, como destaca do alegado
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA destaca que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
Ação Anulatória c/c Indenizatória originária, destacando que não possui nenhuma relação com o Condomínio demandado, tampouco com a demandada CONDOVILA.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Como sabemos, no que se refere a legitimidade, a teoria da asserção revela que a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.

Leciona o renomado professor
ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA
–
In
O Novo Processo Civil Brasileiro, 2. ed., 2016, p. 57:

“
Caso se trate de uma decisão que se limita ao exame, in status assertionis, das alegações contidas na petição inicial, estar-se-á diante de um pronunciamento sobre as ”condições da ação”. De outro lado, se tiver havido exame de material probatório, a fim de se verificar se as alegações contidas na petição inicial eram mesmo verdadeiras ou não, estar-se-á diante de um provimento de mérito (de procedência ou de improcedência do pedido).”

E nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial”

(REsp. 753.512 – (2005/0085707-8) 4ª Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: DJe 10.08.2010, p.1356).

In casu, diante das alegações expostas pela agravante na inicial da ação originária; diante de documento que comprova a intensa ligação entre as empresas (tratando-se possivelmente de grupo econômico); e diante da exposição realizada em sede de Assembleia Geral do Condomínio, pelo síndico do condomínio, destacando que também a empresa CONDONAL participa da administração e soluções de demandas do condomínio, realmente não há como afastar de imediato a legitimidade ad causam da referida agravada, sem prejuízo que a questão seja analisada posteriormente pelo juízo originário.

Rejeito, portanto, a presente preliminar, e é como me manifesto.

VOTO – DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA POR CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA:

Eminentes Pares, CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA destaca a indevida inovação recursal com relação ao que fora alegado nos itens 4.4 e 4.4.1 deste recurso – que retratam outras ocorrências que envolvem a demandante e demandados, no interior do Condomínio do Edifício Praia da Costa -, e analisando detidamente os autos entendo que a alegação deve ser acolhida, uma vez que tratam-se de eventos relatados e ocorridos após o ajuizamento da demanda originária, sem a devida menção na petição inicial da ação originária.

Acolho a presente preliminar, portanto, para não conhecer do recurso somente quanto aos pontos mencionados.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL
DE VILA VELHA/ES,
que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada em face de
CONDOMÍNIO PRAIA DA
COSTA RESIDENCIAL - PCRC, CONDOVILLA SERVIÇOS LTDA e CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, postergou a análise dos pedidos prévios formulados na instância antecedente, reputando necessária a implementação do prévio contraditório.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Afere-se alto conteúdo decisório no pronunciamento objurgado, tornando-o passível de ser impugnado pelo recurso em testilha;
2.
É moradora do Condomínio do Edifício Praia da Costa Residencial Clube, e que em razão de sérias ocorrências vislumbradas no local - seja com relação à pertubação do sossego, seja com relação a inobservâncias de regras de convenção e regimento interno -, externou sua opinião quanto aos pontos tratados nos autos, assim como requereu providências a respeito dos eventos relatados, nos moldes adotados por outros moradores;
3.
Que em razão deste proceder passou a ser perseguida internamente no âmbito do condomínio, sendo-lhe aplicadas 02 (duas) multas sem fato gerador justificável, por Administradora incompetente para tanto, sem prévia deliberação do Síndico ou do Conselho;
4.
As sobreditas multas foram aplicadas em detrimento da isonomia e do contraditório, eis que não é este o comportamento direcionado a outros condôminos, e não foram analisados argumentos relevantes expostos em respectivos recursos administrativos;
5.
Fora impedida de votar na última eleição do síndico, sendo certo que há irregularidade no processo de eleição, precisamente no que se refere à inobservância do prazo de 08 dias entre a convocação e a eleição;
6.
Afere-se irregularidade no registro de Atas; nulidade na aprovação de exclusão do livro de registro de ocorrências; impossibilidade de fixação de multas com base no salário-mínimo, e que outras arbitrariedades estão sendo praticadas pós ajuizamento da ação.

Almeja, por via reflexa, o provimento do recurso para que:

a
.
Seja suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à Agravante pelas Requeridas, até o trânsito em julgado da ação;
b.
sejam suspensas as proibições abusivas impostas pelas Agravadas, autorizando o uso das áreas comuns e votação nas reuniões e assembleia geral do Condomínio;
c.
Seja declarada nula a eleição do Síndico, Subsíndicos e do Conselho Consultivo, realizada no último dia 14 de Dezembro de 2020, por violação às normas imperativas da Convenção do Condomínio, má gestão e recorrente abuso de direito, bem como sejam afastados o Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo e as empresas de administração condominial CONDOVILLA/CONDONAL, indicando empresa administradora para gerir o condomínio até a realização de nova Assembleia para eleição de novos Mandatários;
d.
Alternativamente, caso não seja deferido o pedido acima, que seja afastado o Presidente do Conselho Consultivo do cargo, porque usou dessa posição para proteção relacionada à penalidade administrativa de sua unidade no episódio da pichação no carro da Agravante, e porque possui atividade direta na autorização de aplicação de multas e no julgamento de recursos administrativos;
e.
Seja suspensa a eficácia do Item 33.6 do Regimento Interno, que impede o uso da área comum e o exercício do direito de voto em reuniões e na assembleia geral, pelos condôminos que não pagarem as multas impostas no prazo estipulado, por violar a dignidade da pessoa humana conforme jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores;
f.
Seja suspensa a eficácia do Item 33.4 do Regimento Interno, que autoriza a empresa Administradora a assinar e encaminhar as notificações/multas, por violação às normas da Convenção do Condomínio
;
g.

Seja imposto à administração do Condomínio o cumprimento rigoroso das normas imperativas da Convenção e do Regimento Interno nos procedimentos disciplinares, especialmente as rito processual e regras de competência, sem prejuízo da garantia do devido processo legal disciplinar (presunção de inocência, contraditório e ampla defesa);
h.
Seja imposto à administração do Condomínio o cumprimento rigoroso das normas imperativas da Convenção e do Regimento Interno que conferem aos condôminos o direito de obter informações sobre os atos de gestão, e de registrar em livro próprio solicitações, reclamações e denúncias, sem embaraços ou a imposição de exigências indevidas;
i.
Seja determinado que a administração do Condomínio se abstenha de imiscuir-se em assuntos relacionados à intimidade e à vida privada da Requerente, procedendo de forma ética e isenta na recepção dos seus visitantes, em estrita obediência às normas condominiais;
j
.
Seja determinado que a administração do Condomínio se abstenha de conferir tratamento discriminatório à Agravante e seu filho menor, na forma ativa ou passiva, a fim de assegurar o livre exercício dos direitos de cidadã e de condômina;
l
.
Seja estabelecida multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento das obrigações determinadas em sede de tutela de urgência, nos termos dos art. 301 do CPC.

Muito bem. Primeiramente tenho a destacar que esta Corte em inúmeros julgados já se posicionou no sentido de declarar a recorribilidade de pronunciamentos como tais – que posterga a análise do pleito formulado em sede de tutela de urgência - em razão dos efeitos deletérios direcionados em desfavor da parte que almeja a prestação jurisdicional em sede de cognição rarefeita.

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“
O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano.
(STJ - REsp 814.100/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009).

Possível a admissibilidade, ao menos na parte em que não se projetou a indevida inovação recursal.

Quanto ao mérito,
entendo que, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela recorrente, e a vasta documentação apresentada, não verifico a possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para deferimento da maioria das medidas pleiteadas na origem, por não se vislumbrar dano intenso ou irreparável se as mesmas foram reconhecidas pós contraditório a ser efetivado na instância antecedente.

De qualquer forma, esta conclusão não se aplica quanto ao pedido formulado para que seja suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à agravante – multas já aplicadas –, haja vista que a pertinência das mesmas é realmente controversa, sendo certo que a devida regularidade deverá ser melhor analisada nos autos originários, notadamente no que se refere à existência de fato gerador plausível para tanto e efetiva competência da Administradora Condovilla para aplicação das referenciadas multas.

Também se revela adequado consignar que não devem subsistir possíveis proibições abusivas impostas a agravante – como impedimento de usos das áreas comuns, de votação em reuniões e assembleia geral do Condomínio –
se relacionadas com os fatos que renderam ensejo à multas impostas.

Também deixo de estabelecer multa em razão do descumprimento, pelo fato de que a mesma deverá ser pleiteada junto ao juízo antecedente, se, e somente se, após o julgamento deste agravo, mantido o provimento, for devidamente comprovada a recalcitrância por parte dos demandados com relação aos pleitos deferidos.

À luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DO AI EM FACE DE PRONUNCIAMENTO QUE POSTERGA A ANÁLISE DOS PLEITO FORMULADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA QUANTO A PONTOS SUSCITADOS PÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS PRÉVIOS FORMULADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Esta Corte em inúmeros julgados já se posicionou no sentido de declarar a recorribilidade de pronunciamentos como tais – que posterga a análise do pleito formulado em sede de tutela de urgência - em razão dos efeitos deletérios direcionados em desfavor da parte que almeja a prestação jurisdicional em sede de cognição rarefeita.

2.
Como sabemos, no que se refere a legitimidade, a teoria da asserção revela que a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada por CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA diante das alegações expostas pela agravante na inicial da ação originária; diante de documento que comprova a intensa ligação entre a empresa CONDONAL e CONDOVILLA SERVICOS LTDA (
CONDO27 SERVIÇOS LTDA -
tratando-se possivelmente de grupo econômico; e diante da exposição realizada em sede de Assembleia Geral do Condomínio, pelo síndico do condomínio, destacando que também a empresa CONDONAL participa da administração e soluções de demandas do condomínio.

3
.
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA destaca a indevida inovação recursal com relação ao que fora alegado nos itens 4.4 e 4.4.1 deste recurso – que retratam outras ocorrências que envolvem a demandante e demandados, no interior do Condomínio do Edifício Praia da Costa -, e após análise dos autos a alegação fora acolhida, uma vez que tratam-se de eventos relatados e ocorridos após o ajuizamento da demanda originária, sem a devida menção na petição inicial da ação originária.

Preliminar acolhida apenas para não conhecer do recurso quanto aos pontos mencionados.

4
.
Quanto ao mérito, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela recorrente, e a vasta documentação apresentada, não se verificou a possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para deferimento da maioria das medidas pleiteadas na origem, por não se vislumbrar dano intenso ou irreparável se as mesmas forem reconhecidas pós contraditório a ser efetivado na instância antecedente.

4.1.
Esta conclusão não se aplica quanto ao pedido formulado para que seja suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à agravante – multas já aplicadas –, haja vista que a pertinência das mesmas é realmente controversa, e deverá ser melhor analisada nos autos originários, notadamente no que se refere à existência de fato gerador plausível para tanto e efetiva competência da Administradora Condovilla para aplicação das referenciadas multas.

4.
2.
Também não devem subsistir possíveis proibições abusivas impostas a agravante – como impedimento de usos das áreas comuns, de votação em reuniões e assembleia geral do Condomínio –
se relacionadas com os fatos que renderam ensejo à multas impostas.

5.
A multa por descumprimento deixa de ser fixada, pelo fato de que a mesma deverá ser pleiteada junto ao juízo antecedente, se, e somente se, após o julgamento deste agravo, for devidamente comprovada a recalcitrância por parte dos demandados com relação aos pleitos deferidos.

6.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte parcialmente provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade, acolher a preliminar de inovação recursal, conhecendo parcialmente do recurso interposto e, nesta parte, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATOR